Tribunal: CARF
Processo: 16682.721410/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721410/2015-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.913 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/12/2011
MONTAGEM. MANUTENÇÃO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO. NÃO-
CUMULATIVO.
As obras e os serviços de montagens e/ou manutenção de sistemas mecânicos,
elétricos, eletromecânicos, eletrônicos, térmicos, termoelétricos, hidráulicos
não estão circunscritos pelo conceito de obras de construção civil para fins de
tributação pelo regime cumulativo das contribuições PIS/Cofins.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DACON. REVISÃO DE
OFÍCIO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Encontra-se hoje pacificado neste Conselho o entendimento de que as regras de
limitação temporal para a efetivação do lançamento tributário (Art. 150, par. 4o
e Art. 173, ambos do CTN), não se aplicam à análise fazendária a respeito da
liquidez e certeza do crédito tributário pretendido em pedido de
restituição/compensação pelo contribuinte.
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
Sendo a diligência mero meio de verificações relativas à base de cálculo de
créditos utilizados em declaração de compensação, não há que se falar em
decadência em razão de modificação de lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso,
para exonerar os valores indicados no resultado da diligência de e-fls. 5218/5222 e planilhas em
folhas não pagináveis, além do contrato no TC 0187-SM/2007/0062, que não consta no resultado
da diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721410/2015-91
Fl. 5389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.913 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721410/2015-91

(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente)
Relatório
Por bem retratar os fatos até o presente momento, reproduz-se o relatório da
Resolução no 3302-000.964, em sessão de 26 de março de 2019:
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão proferida pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento (“DRJ”) de Ribeirão Preto/SP que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo contribuinte sobre a cobrança de Contribuição ao PIS e de
COFINS não cumulativas, consubstanciada nos autos de infração em questão (fls
4960/4987), relativos ao período de 07/2010 a 12/2011, incluídos principal, juros de
mora e multa no percentual de 75%.
Por bem consolidar os fatos que deram ensejo ao lançamento tributário em questão, bem
como os argumentos trazidos pelo contribuinte em sede de impugnação, com riqueza de
detalhes, colaciono abaixo o relatório do Acórdão da DRJ:
A Fiscalização relata que a ação fiscal foi instaurada para verificar infrações reiteradas
cometidas pela contribuinte nos períodos subseqüentes à autuação encerrada no
processo administrativo no 12898.000039/2010-39.
Após citar a legislação de regência, a Autoridade Fiscal descreve a presente auditoria
iniciada em 16/06/2014, na qual a contribuinte foi intimada a apresentar, entre
outros documentos: estatuto social e alterações; demonstrativo detalhado de apuração
mensal de Pis e Cofins, na forma de planilha impressa e em meio magnético, relativa ao
período entre 07/10 a 12/11, especificando as contas contábeis que compõem as bases
de cálculo das referidas contribuições; plano de contas e balancetes mensais analíticos,
em meio magnético.
Em exame preliminar da documentação apresentada, o Fisco constatou que, além dos
documentos solicitados, a contribuinte encaminhou, também, documentos de apuração
do Pis e da Cofins (calculado unicamente sob o regime não-cumulativo) na Sociedade
em Conta de Participação (SCPCODESP), na qual figura como sócia ostensiva; bem
como que apura o IRPJ sob a forma do lucro real, calculando as contribuições pelos
regimes não cumulativo e cumulativo, este último utilizado na maior parte de seu
faturamento; e que utilizou o regime de caixa na determinação da base de cálculo das
contribuições devidas em ambas sociedades.
A interessada foi intimada a justificar e comprovar o motivo pelo qual utiliza o regime
cumulativo em grande parte de seu faturamento; a justificar e comprovar a opção pelo
regime de caixa na determinação da base de cálculo das contribuições em ambas
empresas; a apresentar todos contratos de prestação de serviço com seus clientes (em
ambas empresas) e a apresentar o contrato social da constituição da SCP – CODESP.
Em atendimento, a interessada:
1. esclareceu a adoção do regime de caixa na determinação da base de cálculo das
contribuições de ambas empresas como sendo realizada na parcela das respectivas
Fl. 5390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.913 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721410/2015-91

receitas decorrentes da construção por empreitada ou de fornecimento a preço
predeterminado de bens ou serviços, contratados por pessoa jurídica de direito público,
sociedade de economia mista ou suas subsidiárias, conforme art. 79 da Lei no 9.718/98,
fato confirmado pela Fiscalização, bem como que foi adotado o regime de competência
em relação aos serviços prestados a sociedades de direito privado; 2. esclareceu que, em
razão do seu objeto social (prestação de serviços de construção, montagem e engenharia
de manutenção), apura as contribuições sob as duas sistemáticas (cumulativa e não
cumulativa), de acordo com o art. 10, II e XX, c/c art. 15, V, ambos da Lei no
10.833/03, justificando grande parte de seu faturamento sob o regime cumulativo, pois a
maior parte de suas receitas são decorrentes da execução por administração,
empreitada ou subempreitada de obras de construção civil; 3. apresentou os contratos
de prestação de serviço com seus clientes, discriminados por apuração das
contribuições pelo regime cumulativo, não-cumulativo e cumulativo e não-cumulativo,
de cuja análise a Fiscalização concluiu: “que seus objetos versam sobre montagem e,
principalmente, manutenção de sistemas mecânicos, elétricos, eletromecânicos,
eletrônicos, hidráulicos e outros semelhantes”... “Nos contratos em que há menção à
execução de serviços de obras civis, o núcleo do objeto contratual, em sua maioria, é a
montagem ou a manutenção de sistemas ou equipamentos, restando como pré-requisito
complementar obras civis e outras tarefas. Além disso, não há nos contratos segregação
da receita para cada tarefa, pois foram firmados mediante preço global”... “Desta
forma, seguindo entendimento descrito no acórdão no 1340.392, da 5a Turma da
DRJ/RJ2, e considerando que nenhum dos contratos tem por objeto obras de
construção civil, em seu sentido específico, por esta razão as receitas deles
derivadas devem ser tributadas pelo regime geral da não-cumulatividade, e não
submetidas ao regime excepcional da cumulatividade na hipótese prevista no art.
10, inciso XX da Lei no 10.833/03”.
A Fiscalização constatou, ainda, da análise dos demonstrativos de apuração das
contribuições, juntamente com os documentos apresentados, que a contribuinte
descontou, a título de créditos, valores calculados em percentuais correspondentes a
alíquotas das referidas contribuições (Pis/Pasep = 1,65% e Cofins = 7,6%), aplicadas
sobre valores de diversas notas fiscais de seus fornecedores, contabilizadas em várias
contas de despesas operacionais, sem a devida previsão legal a esse benefício
tributário. E que tais valores foram contabilizados a débitos das contas 1.1.3.06.0003 e
1.1.3.07.0003 (Recuperação Pis/Cofins – Serviços Prestados – Pessoa Jurídica) e a
crédito de diversas contas de despesas operacionais, especificadas em planilhas de efls.
4363 a 4365.
Intimada a esclarecer e justificar sobre a dedução de créditos oriundos de despesas
operacionais sem a devida previsão legal, com apoio na documentação pertinente, a
contribuinte apresentou a seguinte resposta:
“No que tange a classificação, verificamos que as Notas Fiscais foram imputadas no
sistema de controle de custos da Empresa MPE Montagens e Projetos Especiais com o
“tipo contábil” de (consultoria/assessoria) erroneamente, onde o correto seria o “tipo
contábil” que alocasse as mesmas na conta contábil as quais realmente pertencem
(empreiteiros/engenharia). Em consideração ao embasamento legal, levando em
consideração para crédito das referidas notas, usamos o que versa o art. 3o da Lei
10.637/2002 e 10.833/2003, em seu item 2o, que por ora transcrevemos, a pessoa
jurídica poderá descontar créditos calculados com relação a:
“Bens e serviços utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à venda
ou na prestação de serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, com as vedações
previstas.”
Entendemos que a classificação do direito creditório vai de encontro à definição de
“Bens e serviços utilizados como insumo...”:
Fl. 5391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.913 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721410/2015-91

1- Os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que não estejam
incluídos no ativo imobilizado; e 2 - Os serviços prestados por pessoa jurídica
domiciliada no País, aplicados ou consumidos na prestação do serviço.
Como poderão observar, todos os serviços prestados estão diretamente ligados aos
empreendimentos sendo o mesmo imprescindível para a execução dos Serviços
Contratados pelo Cliente.
Conforme solicitado, segue junto a esta, cópia das Notas Fiscais relativos à conta
contábil 515.02.0003, as demais contas apontadas na TIF04 tiveram descontos das
contribuições mensais a títulos de créditos (PIS/COFINS) erroneamente, devendo ser
estornados.”
Ao confrontar a documentação apresentada, relativa à conta 515.02.0003 –
Auditoria/Assessoria Análise, com o razão contábil disponibilizado no Sistema Público
de Escrituração Digital – Escrituração Contábil (SPED Contábil), a fiscalização
constatou (além de notas fiscais contabilizadas erroneamente nesta conta,
considerando que o correto seria a conta de Empreiteiros/Engenharia”; bem como
a falta de diversas notas fiscais) documentos relativos a serviços que configuram
despesas operacionais e administrativas não vinculadas a serviços prestados pela
contribuinte a seus clientes, entre elas: prestação de serviços contábeis, serviços de
assessoria empresarial, realização de cursos, consultoria administrativa, auditoria, entre
outros (notas fiscais relacionadas na planilha de efls. 4818/4819).
Reintimada a apresentar as notas fiscais faltantes, a contribuinte apresentou parte delas
alegando que não encontrou as demais em seus arquivos, razão porque estaria entrando
em contato com seus fornecedores para obtenção de segunda via, solicitando
prorrogação de prazo para atendimento. Ao final do prazo prorrogado, a interessada
alegou que alguns de seus fornecedores deixaram de atender o solicitado, justificando
nova prorrogação de prazo, sendo que até o final da presente ação fiscal referidas notas
fiscais deixaram de ser apresentadas, motivo pelo qual foram desconsideradas na
apuração do Pis e da Cofins feita pela fiscalização.
O crédito tributário foi apurado a partir dos demonstrativos preparados pela contribuinte
(efls. 45/58 e 667/684), baseado nos documentos apresentados e na escrituração contábil
(SPED), cujas respectivas bases de cálculo foram ajustadas pelos seguintes assuntos:
(i) a empresa apurou a base de cálculo pelos regimes não-cumulativo e cumulativo,
utilizando a maior parte de seu faturamento na apuração pelo regime cumulativo,
porém, de acordo com o entendimento fiscal, as receitas auferidas no período devem ser
tributadas pelo regime geral da não-cumulatividade; e (ii) foram glosados os valores
deduzidos a título de créditos, calculados sobre diversas notas fiscais de fornecedores,
contabilizadas como despesa operacional sem a devida previsão legal que dê direito a
tal benefício tributário, conforme novo demonstrativo de apuração de efls. 4932/4949.
Foram deduzidos os valores declarados em DCTF.
Foram anexados aos autos apenas os documentos diretamente relacionados com as
infrações apuradas e úteis ao entendimento da matéria.
A contribuinte foi cientificada dos autos de infração em 26/06/2015 (sexta-feira).
Inconformada, a interessada apresentou impugnação, por intermédio de seu
representante legal, em 28/07/2015, acompanhada de documentos. Alega a
tempestividade da defesa e faz um resumo dos fatos. Adentra na questão de direito,
argumentando que o Acórdão no 1340.392 da 5a Turma da DRJ/RJ2, tomado como
base pela fiscalização, diz respeito ao processo no 12898.000039/2010-39, o qual
ainda está em trâmite no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF,
tendo sido convertido aquele julgamento em diligência, conforme Resolução do
CARF.
Fl. 5392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.913 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721410/2015-91

Entende que também no presente caso se faz necessária a diligência para reanálise dos
contratos apresentados, pois os critérios de classificação dos serviços utilizados nestes
autos – que são exatamente os mesmos externados no processo administrativo acima
citado – não convergem com os critérios estabelecidos na legislação de regência, tal
como consignado no voto daquela Resolução do CARF.
Julga que o conceito de construção civil a ser levado em consideração é aquele definido
por normas de caráter nacional, tal como a Lei Complementar no 116/2003, item 7.02 da
lista de serviços, de modo que, se não todos, ao menos grande parte dos contratos de
prestação de serviços celebrados pela Impugnante é abarcada pelo preceito legal o qual
determina que a receita decorrente da execução por administração, empreitada ou
subempreitada de obras de construção civil tem de ser tributada sob o regime
cumulativo.
Por tais razões, requer a conversão do julgamento em diligência, devendo, por ocasião
da reanálise fiscal, serem levados em consideração todos os créditos computados na
contabilidade, independentemente de terem sido informados ou não em DACON, nos
termos da alegada Resolução do CARF.
Ressalta duas questões em relação aos créditos apurados na sistemática não-cumulativa:
(i) os créditos utilizados estão escorados no quanto previsto no art. 3o da Lei no
10.637/2002 e art. 2o da Lei no 10.833/2003, sendo que todas as notas fiscais que
embasaram os direitos creditórios tem origem (i.1) em bens aplicados ou consumidos na
prestação de serviços, desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado e (i.2) os
serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no país, aplicados ou consumidos na
prestação do serviço; tudo diretamente ligado aos empreendimentos, os quais são
imprescindíveis para a execução dos serviços contratados pelos clientes.
Além disso, (ii) como “os valores de PIS e COFINS relativos aos documentos não
apresentados até o momento” foram “desconsiderados da apuração das referidas
contribuições dos anos-calendário de 2010 e 2011”, é essencial que todos os
documentos trazidos aos autos até a data da realização da diligência sejam considerados
no apontamento dos créditos a que a empresa faz jus, a bem do princípio da verdade
material.”
Por fim, questiona a multa de lançamento de ofício, dizendo que é excessiva e
confiscatória, sendo de rigor a sua redução em obediência aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Cita doutrina e jurisprudência.
Encerra, em suas palavras:
“IV. DO PEDIDO Ante o exposto, demonstrado de forma inequívoca a insubsistência
do ato administrativo exarado e a improcedência da ação fiscal, requer seja recebida e
processada a presente impugnação e seja julgada procedente para o fim de (i)
CONVERTER-SE O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, determinando-se à d.
Fiscalização que promova nova análise dos contratos sob as premissas assinaladas na
presente peça impugnatória; ou (ii) cancelar o Auto de Infração combatido in totum,
tendo em vista a correição na classificação promovida pelo contribuinte.
Em tempo, pede-se o julgamento de procedência da impugnação, para o fim de (iii) se
reexaminar a questão relativa aos créditos tributários oriundos do regime de não-
cumulatividade, (iii.1) tanto em relação aos créditos tributários já corretamente
apontados pelo contribuinte e glosados pela Autoridade Autuante – originados em
“insumos” para a prestação de serviço da Impugnante – (iii.2) quanto por aqueles que se
originarem em razão de eventual determinação dessa d. DRJ de submissão de
determinado contrato ao regime não-cumulativo.
Fl. 5393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.913 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721410/2015-91

Por fim, ad argumentandum tantum, requer-se ao menos a revisão das multas aplicadas
em razão da proporcionalidade e da irrazoabilidade com que foram aplicadas e tendo em
conta a completa ausência de intenção do contribuinte em suprimir tributo
indevidamente, eis que a discussão aqui existente tem por base mera discordância de
conceitos jurídicos, o que não deve dar azo a multa tão elevada.”
Em julgamento datado de 4 de abril de 2016, a DRJ Ribeirão Preto/SP negou
provimento à impugnação da Contribuinte (Acórdão 1459.756), nos termos da ementa a
seguir colacionada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2010, 2011
DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando se trata de matéria passível de prova
documental a ser apresentada no momento da impugnação, bem como quando
desnecessária para a formação da convicção da autoridade julgadora.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2010, 2011
MONTAGEM.
MANUTENÇÃO.
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO.
NÃO
CUMULATIVO.
As obras e os serviços de montagens e/ou manutenção de sistemas mecânicos, elétricos,
eletromecânicos,
eletrônicos,
térmicos,
termoelétricos,
hidráulicos
não
estão
circunscritos pelo conceito de obras de construção civil para fins de tributação pelo
regime cumulativo das contribuições PIS/Cofins.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS Ano-calendário: 2010, 2011 MONTAGEM. MANUTENÇÃO.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO. NÃO CUMULATIVO.
As obras e os serviços de montagens e/ou manutenção de sistemas mecânicos, elétricos,
eletromecânicos,
eletrônicos,
térmicos,
termoelétricos,
hidráulicos
não
estão
circunscritos pelo conceito de obras de construção civil para fins de tributação pelo
regime cumulativo das contribuições PIS/Cofins.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2010,
2011 MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
É cabível a imputação da multa de ofício porquanto fundamentada na lei, sendo
inaplicável o conceito de confisco constitucionalmente previsto, por não se revestir das
características de tributo.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa ao exame
da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do Fisco. Impugnação
Improcedente Crédito Tributário Mantido Irresignada quanto ao resultado do
julgamento pela DRJ, a Contribuinte recorreu a este Conselho (fls. 5101a 5118),
repisando os argumentos apresentados em sua impugnação.
É o relatório.
A resolução da qual foi retirado o relatório acima, seguindo o que outrora já fora
decidido em outro processo que envolve a contribuinte e a mesma matéria, restou acordado em
converter o julgamento em diligência para que (i) a autoridade fiscal proceda à classificação dos
contratos descritos na planilha indicada acima no corpo do presente voto, à luz das considerações
Fl. 5394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.913 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721410/2015-91

apresentadas sobre o conceito de serviços de construção civil do Decreto no 7.708/12 e, (ii)
intime a recorrente para demonstrar, de preferência em planilhas, quais são, onde são utilizados
os produtos que entende como insumos para a sua atividade, além de indicar a sua função no
processo produtivo.
A autoridade fiscal deverá elaborar relatório circunstanciado e conclusivo a
respeito dos procedimentos realizados, dando ciência à recorrente para que esta, desejando,
manifeste-se em 30 dias, prazo após o qual os autos devem retornar a este CARF, para
prosseguimento do julgamento.
Seguindo os trâmites legais a diligência determinada na resolução foi realizada
com a devida intimação da contribuinte para o fornecimento de documentos necessários para a
realização dos trabalhos.
Finalizada a diligência a contribuinte foi intimada para manifestar-se no prazo
legal sobre o resultado dos trabalhos, o que se deu por meio de seu domicílio fiscal eletrônico,
havendo a manifestação da mesma juntada ao processo.
Os trabalhos realizados na diligência, que tiveram como norte as diretrizes
apontadas na resolução no 3302-000.964, resultaram na exoneração de parte das contribuições
exigidas na autuação fiscal, conforme podemos observar das efls 5218/5222.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, motivo
pelo qual passa a ser analisado.
I – Preliminar de decadência
Para a contribuinte recorrente, o resultado de diligência, consubstanciado e
relatório detalhado promovido pela autoridade fiscal, deveria ser considerado como lançamento
e, desta forma, considerado o lapso temporal, deveria ser reconhecida a decadência em seu favor.
Entretanto, a tese defendida pela recorrente não tem como prosperar. Vejamos.
O presente processo trata de análise de pedido de compensação realizado pela
recorrente seguindo as regras da Lei no 9.430/96, que estabelece que a declaração de
compensação constitui-se em confissão de dívida, medida suficiente para a cobrança dos débitos
indevidamente compensados.
Ademais, é tranquila a posição neste E. Conselho de que são inaplicáveis os
prazos decadenciais previstos no art. 150, § 4o, e art. 173, ambos do CTN, quando estamos diante
da verificação da liquidez e certeza do direito creditório, procedimento necessário na análise da
possibilidade de homologação das compensações e/ou restituições.
Fl. 5395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.913 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721410/2015-91

Destarte, ao contrário do alegado pela recorrente, os prazos decadenciais previstos
nas disposições do CTN, referem-se à extinção do direito da Fazenda Publica em promover o
lançamento do crédito tributário, não se aplicando às necessárias análises a respeito da liquidez e
certeza do direito creditório pretendido pela contribuinte, como no caso em comento.
Destarte, afasto as alegações relacionadas à decadência.
II – Exclusão o ICMS da base de cálculo do PIS/CONFINS
A recorrente na petição de manifestação sobre o resultado da diligência requerida
na resolução no 3302-000.964, requereu a aplicação do RE no 574.706/PR no que tange à
exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS.
Entretanto, referido pedido veio ao processo somente com a referida petição, não
fazendo parte de sua manifestação de inconformidade, nem de seu recurso voluntário. Ressalta-
se, ainda, que trata-se de matéria estranha ao litígio.
Desta forma, prejudicado está sua apreciação.
III - Da Classificação das Atividades Contratadas
A contribuinte foi autuada pela suposta falta ou insuficiência de recolhimento de
PIS e COFINS, pois teria adotado regime de incidência cumulativa, quando na verdade estaria
sujeita ao regime da não-cumulatividade.
A autuação considerou a totalidade do faturamento para apurar as contribuições
pelo regime da não-cumulatividade, considerando os períodos de apuração de 07/2010 a
12/2011, conforme declarados em Dacon.
Ressalta-se que o presente processo, em que pese tratar de período de apuração
diverso, versa sobre o mesmo objeto dos autos de no 12898.000039/2010-39, quer também é da
relatoria deste Conselheiro, motivo pelo qual utiliza-se as mesmas razões de decidir,
aproveitando-se no que couber ao presente, o resultado da diligência realizada naquele processo
a respeito da classificação das atividades contratadas pela recorrente.
Interposto o Recurso Voluntário, relembrou as teses trazidas na impugnação,
fazendo menção há possível existência de créditos de contribuição apurados no regime da não-
cumulatividade.
Vale lembrar que em que pese a contribuinte ter como regime tributário o do
Lucro Real, e assim ser submetida ao regime da não-cumulatividade, no que diz respeito ao
recolhimento das contribuições do PIS e da COFINS, não estaria proibida de se submeter
também ao regime cumulativo, quando parte de seu faturamento pudesse ser identificado como
remuneração de determinado contrato classificado como obra de construção civil nos exatos
termos da legislação pertinente.
Ademais, a própria contribuinte em suas peças de defesa admitiu a possibilidade
de parte de seu faturamento, e não a totalidade dele, ser resultado de contratos que poderiam ser
classificados como obra de construção civil.
Fl. 5396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.913 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721410/2015-91

Pois bem. A definição de obra de construção civil foi descrita no decreto alhures
informado e interpretada de forma clara na Resolução no 3102-000.278, do qual se extrai o
trecho abaixo colacionado:
Por outro lado, o Decreto 7.708/12, ao instituir a Nomenclatura Brasileira de Serviços,
Intangíveis e outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio – NBS, que,
conforme artigo 2o será adotada como nomenclatura única na classificação das
transações com serviços, intangíveis e outras operações que produzam variações no
patrimônio das pessoas físicas, pessoas jurídicas e entes despersonalizados, introduz
definições relevantes para solução da lide, como segue.
SEÇÃO I - SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÃO Capítulo 1- Serviços de construção
(...)
1.0117.00.00 Serviços de montagem e edificação de construções pré-fabricadas
(...)
SEÇÃO I- SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO Considerações Gerais (...)
Capítulo 1 - Serviços de construção Notas (...)
4)Incluem-se nas posições 1.0101, 1.0105, 1.0106, 1.0109, 1.0127, 1.0128 e 1.0138 e
nas subposições 1.0107.2 e 1.0108.2, além dos serviços de construção, os serviços de
reparo. (grifos meus)
(...)
Considerações Gerais O Capítulo 1 inclui todos os serviços de pré-edificação; os
serviços pertinentes a novas construções e os serviços pertinentes a reparos, alterações e
restaurações de edifícios residenciais, não residenciais e trabalhos de engenharia civil.
Os itens aqui classificados são os serviços essenciais no processo de edificação de
diferentes tipos de construção e o resultado final das atividades de construção. Inclui
também o aluguel de equipamentos para construção ou demolição de edifícios ou
trabalhos de engenharia civil, com operador.
(...)
1.0117 Serviços de montagem e edificação de construções pré-fabricadas Nota
Explicativa Aqui se classificam os serviços de instalação e montagem de edificações e
de outras estruturas pré-fabricadas, bem como os serviços de instalação de mobiliário
urbano, como por exemplo, abrigos para ônibus e bancos em praças.
Estão excluídos desta posição:
1 - Serviços de construção de estruturas, que se classificam na posição 1.0119; e 2 -
Serviços de edificação de partes pré-fabricadas de aço para edifícios e outras estruturas,
que se classificam em serviços de estruturas de aço estrutural da posição 1.0122.
Dos excertos acima transcritos, parece-me que os critérios de classificação de serviços
estabelecidos na legislação de regência determinam que se incluam no conceito de
construção civil alguns dos serviços de montagem, reparo e manutenção rejeitados na
decisão de primeira instância.
Por outro lado, o Capítulo 20 do Anexo I do Decreto no 7.708/12 especifica outros
serviços, não passíveis de serem classificados no Capítulo 1, como construção.
Fl. 5397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.913 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721410/2015-91

Capítulo 20 - Serviços de manutenção, reparação e instalação (exceto construção)
Notas.
1)No presente Capítulo, entende-se por:
a)“manutenção” o ato de manter um bem no estado em que foi recebido, o que é feito
por meio da reunião de ações técnicas e administrativas, evitando assim sua
deterioração;
b)“reparação” a ação corretiva efetuada com o intuito de consertar maquinário ou
equipamentos, restabelecendo o desempenho original dos mesmos;
c)“instalação” a montagem de maquinário ou equipamentos.
2)Na posição 1.2001:
a)são exemplos de “produtos metálicos”: aquecedores e caldeiras industriais; geradores,
condensadores, superaquecedores e coletores de vapor; tubulações e partes auxiliares
dos geradores de vapor; tanques e reservatórios, dentre outros;
b)o termo “computador” abrange desde microcomputadores até computadores centrais
(mainframe), incluindo-se aí os chamados super computadores;
c)entende-se por “veículo automotor rodoviário” todo veículo que circule por seus
próprios meios, o que normalmente é feito por motor de propulsão, e que sirva, em
regra, para o transporte viário de pessoas e coisas ou para tração viária de veículos
utilizados para o transporte de pessoas e coisas; a expressão compreende ainda os
veículos conectados a uma linha elétrica, porém que não circulam sobre trilhos.
Os critérios orientam no sentido de que não sejam classificados como obras de
construção civil os serviços de montagem, reparo, manutenção etc efetuados em
equipamentos, máquinas, utensílios. De uma maneira geral, observa-se tratarem-se de
serviços que não são realizados em bens imóveis, mas em bens móveis diversos.
Esses pressuposto, como está claro, não convergem com os critérios adotados em
primeira instância para classificação da atividade contratada pela Recorrente.
Noutro vértice, a leitura do objeto dos contratos sugere que, pelo menos em alguns
casos, a atividade contratada deve, mesmo, ser classificada no Capítulo 20 e não no
Capítulo 1.
No resultado da diligência (e-fls 5218/5222), que levou em consideração a
interpretação acima encartada, oportunidade em que foram analisados os contratos trazidos aos
autos, concluiu-se que parte deles devem ser classificados como contrato de obra de construção
civil, razão pela qual exonerou-se parte dos valores exigidos das contribuições ao PIS e
COFINS.
A recorrente contesta especificamente os contratos – TC 0187-SM/2007/0062 e
0026-SM/2006/0024. Cita que referidos contratos foram analisados no Processo no
12898.000039/2010-39 e junta cópias para comprovar, requerendo que seja aplicada o mesmo
raciocínio para os demais contratos.
Analisemos os contratos mantidos no regime não-cumulativo:
0187-
SM/2007/006
2
EMPRESA
BRASILEIRA DE
INFRA-
Contratação de serviços contínuos de
manutenção e operação dos sistemas
elétricos do Aeroporto Santos
1.2001.59.90
Outros serviços
de manutenção e
reparação de
Fl. 5398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.913 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721410/2015-91

ESTRUTURA
AEROPORTUARI
A - INFRAERO -
SANTOS
DUMONT
Dumont/SBRJ.
maquinário e
equipamentos
068-
ST/2005/006
1
EMPRESA
BRASILEIRA DE
INFRA-
ESTRUTURA
AEROPORTUARI
A - INFRAERO -
GALEÃO
Contratação de serviços de engenharia de
manutenção para operação, suporte
técnico e gerencial aos sistemas elétricos
de alta, média e baixa tensão e
equipamentos e sistemas eletromecânicos
auxiliares do Aeroporto Internacional do Rio
de Janeiro/Galeão – Antônio Carlos Jobim.
1.2001.59.90
Outros serviços
de manutenção e
reparação de
maquinário e
equipamentos
0002-
SM/2006/002
4
EMPRESA
BRASILEIRA DE
INFRA-
ESTRUTURA
AEROPORTUARI
A - INFRAERO –
CONGONHAS
Contratação de serviços de engenharia
para manutenção corretiva, preventiva e
assistência técnica nos sistemas de circuito
fechado de televisão e detecção e alarme
de incêndio do Aeroporto Internacional de
Congonhas/São Paulo.
1.2001.59.90
Outros serviços
de manutenção e
reparação de
maquinário e
equipamentos
0003-
SM/2007/002
6
EMPRESA
BRASILEIRA DE
INFRA-
ESTRUTURA
AEROPORTUARI
A - INFRAERO -
VIRACOPOS
Contratação de serviços de manutenção
preditiva, preventiva, corretiva e extra
manutenção nos equipamentos mecânicos,
eletromecânicos e auxiliares a
movimentação de cargas dos terminais de
logística de cargas do Aeroporto
Internacional de Viracopos/Campinas (SP).
1.2001.59.90
Outros serviços
de manutenção e
reparação de
maquinário e
equipamentos
0018-
SM/2006/005
7
EMPRESA
BRASILEIRA DE
INFRA-
ESTRUTURA
AEROPORTUARI
A - INFRAERO -
GUARULHOS
Contratação de serviços de engenharia
para manutenção dos equipamentos e
sistemas eletromecânicos e dispositivos
gerais de movimentação e armazenagem
de carga, no terminal de carga aérea do
Aeroporto Internacional de São
Paulo/Guarulhos – Governados Franco
Montoro – SBGR com fornecimento de
sobressalentes.
1.2001.59.90
Outros serviços
de manutenção e
reparação de
maquinário e
equipamentos
8000.000104
6.09.2
Alberto Pasqualini
– REPAF S.A.
Prestação dos serviços de elevação e
movimentação de carga, locação de
guindastes, empilhadeiras e outros
equipamentos, manutenção corretiva e
preventiva de guindastes, empilhadeiras,
veículos diversos, motores diesel,
compressores, bombas de campo, bem
como outras máquinas e equipamentos
para REPAF S.A.
1.0608.90.00
Outros serviços
de apoio ao
transporte
multimodal e
intermodal de
cargas

Por bem. Em relação ao TC 0187-SM/2007/0062, entendo que o mesmo critério
adotado no processo no 12898.000039/2010-39, uma vez tratar do mesmo contrato, cuja
descrição do objeto é idêntica, assim deve ser classificado para o código 1.0103.40.00.
No entanto, em relação ao TC 0026-SM/2006/0024, analisado no mencionado PA,
constata-se que seu objeto não se confunde com os contratos acima, observe-se:
“EXECUÇÃO
DE.
SERVIÇOS
CONTINUOS
DE
MANUTENÇÃO
E
CONSERVAÇÃO DOS SUBSISTEMAS, DE AGUA POTÁVEL, EDIFICAÇÕES,
HIDRO-SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL
DE CONGONHAS/SÃO PAULO — SBSP”
Fl. 5399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.913 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721410/2015-91

Vale dizer, não guarda nenhuma similitude fática com aquele processo. Os demais
contratos dizem respeito à manutenção de maquinários, o que não se confundem com serviços de
construção civil e foram devidamente encontrados pela fiscalização.
Considerando o exposto, alterasse somente o código do contrato TC 0187-
SM/2007/0062.
IV – Contrato realizado com consórcio – Ilegitimidade em relação ao contrato
No 068-ST/2005-0061
Para a recorrente, a responsabilidade tributária em relação ao contrato No 068-
ST/2005-0061, seria do consórcio e não das empresas consorciadas, citando em seu favor os
seguintes dispositivos:
MP 510/2010:
“Art. 1o Os consórcios cumprirão as respectivas obrigações tributárias sempre que
realizarem negócios jurídicos em nome próprio, inclusive na contratação de pessoas
jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício.
§ 1o As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações
tributárias decorrentes dos negócios jurídicos de que trata o caput, não se aplicando,
para efeitos tributários, o disposto no § 1o do art. 278 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976.”
LEI 12.402/2011:
Art. 1o As empresas integrantes de consórcio constituído nos termos do disposto nos
arts. 278 e 279 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, respondem pelos tributos
devidos, em relação às operações praticadas pelo consórcio, na proporção de sua
participação no empreendimento, observado o disposto nos §§ 1o a 4o.
§ 1o O consórcio que realizar a contratação, em nome próprio, de pessoas jurídicas e
físicas, com ou sem vínculo empregatício, poderá efetuar a retenção de tributos e o
cumprimento das respectivas obrigações acessórias, ficando as empresas consorciadas
solidariamente responsáveis.
§ 2o Se a retenção de tributos ou o cumprimento das obrigações acessórias relativos ao
consórcio forem realizados por sua empresa líder, aplica-se, também, a solidariedade
de que trata o § 1o.
(...)
§ 4o O disposto neste artigo aplica-se somente aos tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.”
IN RBF 1.199/2011:
“Art. 6o Nos pagamentos decorrentes das operações do consórcio sujeitos à retenção
na fonte dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil na
forma da legislação em vigor, a retenção, o recolhimento e o cumprimento das
respectivas obrigações acessórias, devem ser efetuados em nome de cada pessoa
jurídica consorciada, proporcionalmente à sua participação no empreendimento.
§ 1o Na hipótese de o consórcio realizar a contratação, em nome próprio, de pessoas
jurídicas ou físicas, com ou sem vínculo empregatício, a responsabilidade pela retenção
Fl. 5400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-010.913 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721410/2015-91

dos tributos correspondentes e o cumprimento das respectivas obrigações acessórias,
caberá:
I - às consorciadas, mediante a utilização do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) próprio de cada pessoa jurídica, se o consórcio apenas efetuar as contratações,
ficando a responsabilidade pelos pagamentos à conta das consorciadas beneficiárias
das contratações; ou
II - ao consórcio, mediante a utilização do CNPJ próprio do consórcio, se este também
efetuar os pagamentos relativos às contratações.
§ 2o Na hipótese do § 2o do art. 2o, se a empresa líder assumir, no contrato de que trata
o art. 279 da Lei no 6.404, de 1976, a responsabilidade pela contratação e pagamento,
em nome do consórcio, de pessoas jurídicas ou físicas, com ou sem vínculo
empregatício, a retenção de tributos e o cumprimento das respectivas obrigações
acessórias deverão ser efetuados pela empresa líder, mediante seu CNPJ próprio.
§ 3o No caso do § 2o, as obrigações acessórias relativas à retenção dos tributos deverão
ser prestadas em conjunto com as obrigações acessórias da empresa líder.
§ 4o Nas situações previstas no inciso II do § 1o e no § 2o, aplicar-se-ão as normas de
retenção a que está sujeita a empresa líder.
§ 5o As situações previstas nos incisos I e II do § 1o, não poderão ser aplicadas
concomitantemente entre si, nem com a situação prevista no § 2o, devendo a opção
escolhida prevalecer para todo o ano-calendário.
§ 6o A opção de que trata o § 5o será manifestada de forma irretratável mediante o
primeiro recolhimento referente a tributos retidos realizado no ano-calendário.
(...)
Art. 11. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação produzindo
efeitos em relação ao art. 2o, aos §§ 1o a 6o do art. 6o e ao art. 10, a partir de 29 de
outubro de 2010.
Art. 12. Ficam revogadas a Instrução Normativa RFB no 834, de 26 de março de 2008,
a Instrução Normativa RFB no 917, de 9 de fevereiro de 2009, e a Instrução Normativa
RFB no 1.057, de 23 de julho de 2010.”
Pois bem. Constata-se que referidos dispositivos são posteriores a data em que
contrato foi assinado (11/11/2005), sendo inaplicáveis a fatos já consumados.
Ainda que se admita sua aplicação retroativa, tais dispositivos condicionam a
responsabilidade do consórcio a realização em nome próprio, de todo o negócio, o que não restou
comprovado, posto que as notas fiscais de serviço e os demais negócios foram feitos em nome da
recorrente.
Desta feita, caberia à recorrente demonstrar efetivamente que o consórcio realizou
as operações em nome próprio, contudo, o próprio contrato contradiz as alegações da recorrente,
constando somente os CNPJs das consorciadas, demonstrando que o amparo negocial se daria,
como de fato ocorreu, em nome delas.
Destarte, afasta-se a tese de ilegitimidade de parte suscitada pela recorrente.
V – Da glosa de créditos
Fl. 5401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-010.913 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721410/2015-91

Em primeiro lugar é necessário destacar que os contratos citados pela recorrente
como subsidio para demonstrar a efetiva prestação de serviços de conservação e manutenção
(efls. 1867-2874, 2875-3011), foram reenquadrados para o regime cumulativo, dado a
caracterização de seu objeto como de construção civil, não gerando, desta forma, crédito da não
cumulatividade e, por tal razão, não se presta a comprovar as alegações da recorrente.
No que tange aos eventuais créditos apurados no regime de não-cumulatividade
na aquisição de insumos, em que pese entender ter a recorrente tratado de forma genérica da
possibilidade de seu creditamento, fato é que a diligência determinada pela resolução no 3302-
000.964, apurou créditos que foram identificados nas planilhas juntadas aos autos em folhas não
pagináveis, anexadas com o resultado da diligência, motivo pelo qual devem ser exonerados do
auto de infração.
Quanto aos itens glosados pela fiscalização, vide o relatório de diligência
mencionado acima, constata-se que a recorrente não demonstrou especificamente a utilidade de
cada item em sua atividade, preferindo remeter sei direito a citação de diversas decisões, no
entretanto, sem fazer correlação entre elas.
Em, resumo, a recorrente não trouxe alegações específicas e documentos capazes
de comprovar seu direito, razão pela qual mantém as glosas, nos exatos termos do resultado da
diligência.
VI - Do alegado caráter confiscatório da multa aplicada e ofensa aos princípios
da razoabilidade ou proporcionalidade
A Recorrente alega que a multa aplicada ofende os princípios da razoabilidade ou
proporcionalidade e da proibição do confisco (art. 150, inciso IV), previstos na Constituição
Federal. Dessa forma, tendo em vista entender ter a penalidade caráter confiscatório, [entende
que] "embora a conduta do não-recolhimento do tributo mereça reprovação, deve ser aplicada a
orientação mais benéfica por se tratar de penalidade”.
Preliminarmente, quanto à alegação de que a multa possui caráter confiscatório,
impende ressaltar que o princípio do não-confisco, estabelecido na Constituição Federal, é
dirigido ao legislador. Tal princípio orienta a feitura da lei, que deve observar a capacidade
contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Não observado esse princípio, a
lei deixa de integrar o mundo jurídico por inconstitucional.
Além do mais, a multa imposta, independente do seu quantum, decorre de lei e
deve ser aplicada pela autoridade tributária sempre que for identificada a subsunção da conduta à
norma punitiva, haja vista o disposto no art. 142, § único, do CTN:
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, tendo em vista que multa imposta decorre de lei, a qual deve ser
compulsoriamente aplicada, sob pena de responsabilidade funcional, não cabe à fiscalização e
nem a este Conselheiro afastar a sua aplicação sob o argumento que estaria ofendendo os
princípios constitucionais da razoabilidade ou proporcionalidade.
Fl. 5402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-010.913 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721410/2015-91

Ademais, a arguição de inconstitucionalidade das disposições legais e
regulamentares não se presta na esfera administrativa, cabendo ao judiciário dispor a respeito
(vide art. 26A do Decreto no 70.235, de 1972).
VII - Conclusão
Diante do exposto, voto em rejeitar a preliminar arguida. No mérito, dar
provimento parcial ao recurso, para exonerar os valores indicados no resultado da diligência de
e-fls. 5218/5222 e planilhas em folhas não pagináveis, além do contrato no TC 0187-
SM/2007/0062, que não consta no resultado da diligência.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 5403
DF CARF MF
Documento nato-digital